Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-16.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PROVAS. AUTORIA, MATERIALIDADE. PRESENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. DELITO CULPOSO. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal. A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria do crime de receptação restaram comprovadas, legitimando a condenação; (ii) possibilidade de desclassificação para modalidade culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A apreensão do veículo produto de crime em poder do acusado gera presunção de ciência acerca da origem ilícita, cabendo à defesa comprovar a licitude da posse, nos termos do art. 156 do CPP.
2. O depoimento dos policiais militares constitui meio de prova idôneo, especialmente quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova constantes dos autos.
3. A versão do acusado mostrou-se contraditória e incompatível com a boa-fé, reforçando a configuração do dolo na receptação.
4. Não cabe a desclassificação do delito para sua modalidade culposa, se as provas reunidas nos autos demonstram seguramente que o réu agiu com consciência de que o bem era objeto de crime, evidenciando o dolo em sua conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A configuração do crime de receptação exige a demonstração do dolo, aferido pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, sendo incabível a desclassificação para modalidade culposa quando presentes elementos que evidenciam ciência da origem ilícita do bem.
Dispositivos legais citados: Art. 180, caput, do Código Penal; Art. 156 e Art. 386, VII, do Código de Processo Penal; Art. 33, § 2o e § 3o, do Código Penal; Art. 44 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Acórdão 2047793, 0717275-37.2023.8.07.0003, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 17/09/2025, DJe 01/10/2025; Acórdão 2072081, 0719429-05.2021.8.07.0001, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 26/11/2025, DJe 10/12/2025; Acórdão 2069359, 0707878-72.2024.8.07.0017, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, julgado em 17/11/2025, DJe 01/12/2025; Acórdão 1962981, 0747637-28.2023.8.07.0001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 30/01/2025, DJe 11/02/2025.